Tribunal: TJMT
Processo: 1039246-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039246-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE CONTAS DE WHATSAPP BUSINESS API – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA CABAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO – CONSTATAÇÃO DE QUE A PRÓPRIA AGRAVANTE DISPONIBILIZA CANAL ALTERNATIVO DE WHATSAPP ATIVO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL (NÚMERO +55 65 3311-5999) – ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESERVADO POR OUTRAS VIAS – SUSPENSÃO DOS NÚMEROS ANTERIORMENTE UTILIZADOS SUPERADA OU CONTORNADA POR MEIOS ALTERNATIVOS VIÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE DANO IRREVERSÍVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA DE URGÊNCIA EXTREMA – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRUDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA ATÉ REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que postergou a análise da tutela de urgência quando não comprovados de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária instrução probatória aprofundada, especialmente diante da constatação de que a agravante preservou o atendimento à sua clientela por canal alternativo de WhatsApp disponibilizado em seu próprio sítio eletrônico oficial, afastando a alegada configuração de dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039246-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

N
AVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA – NAVE NET

AGRAVADO:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA – NAVE NET
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Leonardo Lúcio Santos
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo nº. 1012437-34.2025.8.11.0055, por meio da qual foi postergada a apreciação do pedido liminar formulado na petição inicial para momento posterior à apresentação de contestação, a ser oferecida apenas após a realização da audiência de conciliação designada para o dia 01/12/2025.

Nas razões do apelo Id. 327038367, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada ignora a urgência que caracteriza o caso concreto, ao condicionar a análise da medida liminar ao encerramento da fase conciliatória, o que, na prática, adia a apreciação por quase dois meses.

Argumenta que os números de WhatsApp Business API vinculados à empresa (+55 800 311 5900 e +55 65 3311 5900), desativados abruptamente pela agravada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., consistem em canais oficiais de atendimento utilizados por mais de 70 mil clientes e são essenciais à manutenção das atividades operacionais, comerciais e técnicas da empresa.

Aduz que a interrupção imotivada e sem contraditório das referidas contas configura falha grave na prestação do serviço, com violação à boa-fé objetiva, o que justifica a concessão da tutela antecipada recursal para restabelecer o status quo ante.

Assevera que três dos cinco números inicialmente bloqueados foram reativados, mas permanecem inativos os dois principais canais corporativos da empresa, cuja paralisação vem gerando prejuízos financeiros, operacionais, contratuais e danos à imagem institucional, conforme documentação já acostada aos autos originários.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal previstos no art. 300 do CPC, argumentando que há verossimilhança nas alegações e perigo de dano irreversível ou de difícil reparação.

Invoca precedentes jurisprudenciais de Tribunais estaduais reconhecendo a abusividade na suspensão de contas empresariais do WhatsApp Business sem prévia notificação ou justificativa concreta, destacando o precedente oriundo do julgamento do processo nº 1005013-05.2024.8.11.0045, pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Requer, liminarmente, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que seja determinada a imediata reativação das contas de WhatsApp Business API vinculadas aos números +55 800 311 5900 e +55 65 3311 5900, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), com a comunicação da decisão ao juízo de origem.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e concedida a antecipação da tutela jurisdicional requerida na petição inicial.

Custas de preparo recolhidas.

Liminar recursal
indeferida
em 07/11/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 327625389.

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo Id. 337389359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do processo nº 1012437-34.2025.8.11.0055, que postergou a apreciação do pedido liminar para momento posterior à apresentação de contestação, após a realização de audiência de conciliação designada para 01/12/2025.

A agravante sustenta que a decisão ignora a urgência do caso ao condicionar a análise da medida liminar ao encerramento da fase conciliatória, adiando a apreciação por quase dois meses. Alega que os números de WhatsApp Business API vinculados à empresa foram desativados abruptamente pela agravada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., constituindo canais oficiais de atendimento utilizados por mais de 70 mil clientes, essenciais à manutenção das atividades operacionais, comerciais e técnicas. Argumenta que a interrupção imotivada e sem contraditório configura falha grave na prestação do serviço, com violação à boa-fé objetiva.

Aduz que, embora três dos cinco números inicialmente bloqueados tenham sido reativados, permanecem inativos os dois principais canais corporativos, cuja paralisação vem gerando prejuízos financeiros, operacionais, contratuais e danos à imagem institucional. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal previstos no art. 300 do CPC, invocando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade na suspensão de contas empresariais do WhatsApp Business sem prévia notificação ou justificativa concreta.

Requer ao final, o provimento definitivo do agravo de instrumento para reforma da decisão agravada e concessão da antecipação da tutela jurisdicional. As custas de preparo foram devidamente recolhidas.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como cediço, o art. 300 do CPC exige para o deferimento de tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, aos menos em princípio, verifica-se da decisão recorrida que o juízo
a quo
, ao indeferir – tacitamente – a tutela de urgência, fundamentou adequadamente sua decisão na necessidade de dilação probatória para aferição da verossimilhança das alegações, sobretudo diante da ausência de demonstração cabal de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, a alegada impossibilidade de atendimento aos consumidores não se mostra crível, ao menos por ora, diante da constatação em seara de liminar recursal de que a própria autora agravante, em seu sítio eletrônico oficial (
https://redenavenet.com/?gad_source=1&gad_campaignid=21619724090&gbraid=0AAAAApybeZhrh8KmtGi5899j5K3ok4lng&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdb-6pm2yodMkXwl1pjGp9FPpr5S9GQK3bkzaRvCxirlPaZVyc2HJdBoC2Y0QAvD_BwE
), disponibiliza canal de
Whatsapp
ativo de atendimento ao público pelo número +55 65 3311-5999, o que demonstra, ainda que indiciariamente, que a suspensão dos números anteriormente utilizados foi superada ou contornada por meios alternativos viáveis.

Veja-se:

Tal elemento afasta a alegada configuração do
periculum in mora
, na medida em que a parte agravante parece ter preservado o atendimento à sua clientela por outras vias, inexistindo risco iminente de dano irreversível à sua atividade empresarial.

Dessa forma, os elementos apresentados não evidenciam, com a segurança necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que a prudência recomenda, portanto, a manutenção da decisão recorrida até regular desenvolvimento da instrução do feito originário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026